Tribunal: STF
Processo: HC 202141
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 630.668, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 10.09.2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. O Juízo da 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Catanduva/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 630.668, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a paciente possui uma filha, com 9 anos de idade, que depende de seus cuidados, destacando que a menor “É PORTADORA DE PROBLEMAS CARDÍACOS DE PROLAPSO DA VALVA MITRAL”. De modo que faz jus à prisão domiciliar. Além disso, aponta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia.
    5. Prossegue a narrativa para ressaltar que a paciente é primária e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva da acionante pela prisão domiciliar. Subsidiariamente, pleiteia “a concessão da liberdade provisória, ante o excesso de prazo da instrução por sua não apresentação à audiência de instrução na qual seria interrogada designada no dia 11/05/2021, por absoluta ineficiência do Estado, especialmente por se tratar de audiência por videoconferência que dispensa qualquer transporte da paciente do presídio em que se encontra”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão a ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente presa preventivamente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e também por corrupção de menores, as instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa, especialmente a quantidade da droga apreendida (2,316 kg de maconha), para justificar a necessidade da custódia preventiva.
    12. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Ademais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido da “existência de situação excepcional a justificar o indeferimento da custódia domiciliar, pois a investigada foi flagrada embalando drogas na residência juntamente com o filho adolescente. Ao envolver a prole na prática delitiva a acusada evidencia a inaptidão para promover o cuidado e a educação necessários nessa fase de desenvolvimento das crianças (grifei).
    14. Por fim, registro que a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Ainda que assim não fosse, o STF já pacificou o entendimento no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator